Tribunal: STJ
Processo: 0041077-41.2020.8.19.0209
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2239457 - RJ(2025/0182496-9)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
RECORRENTE
: X BRASIL INTERNET LTDA
ADVOGADOS
: ANDRÉ ZONARO GIACCHETTA - SP147702
BIANCA PUMAR SIMÕES CORRÊA - RJ093176
EDUARDO MESTRIA BONFÁ - SP446395
RECORRIDO
: M J R (MENOR)
RECORRIDO
: N J R (MENOR)
RECORRIDO
: C DA C J - POR SI E REPRESENTANDO
ADVOGADOS
: FERNANDA GONÇALVES NOBRE DE ALMEIDA - RJ099851
RODRIGO GONÇALVES DA SILVA - RJ164338
AMANDA DOS SANTOS DIAS - RJ207041
AMANDA CRISTINA MARQUES - RJ201726
INTERES.
: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.
ADVOGADOS
: EDUARDO ANTONIO LUCHO FERRAO - DF009378
JOSÉ ROLLEMBERG LEITE NETO - DF023656
BRUNO BESERRA MOTA - DF024132
HELENA DE OLIVEIRA PINHEIRO - DF056518
EMENTA
RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. REDES
SOCIAIS. AUTORAS MENORES DE IDADE. REMOÇÃO DE CONTEÚDO ILÍCITO
PUBLICADO POR TERCEIROS. CONOTAÇÃO DE ABUSO SEXUAL CONTRA AS
MENORES. QUANTIDADE MASSIVA DE POSTAGENS. INDICAÇÃO DE URL DE
HASHTAGS. SUFICIÊNCIA PARA IDENTIFICAÇÃO DO CONTEÚDO A SER
REMOVIDO. DEVER DE CUIDADO. PRINCÍPIO DA PROTEÇÃO INTEGRAL DA
CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. SUCUMBÊNCIA DEVIDA. DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
I. Hipótese em exame
1. Ação de obrigação de fazer
pedido liminar de antecipação dos efeitos
c/c
de tutela, ajuizada em
da qual foi extraído o presente recurso
16/12/2020,
especial, interposto em
e concluso ao gabinete em
19/12/2024
14/10/2025.
II. Questão em discussão
2. O propósito recursal consiste em definir se (I) a indicação das URLs das
páginas de
é suficiente para a remoção de conteúdos ilícitos
hashtags
publicados por terceiros em plataformas digitais, bem como se (II) é devida a
condenação em honorários sucumbenciais quando a legislação exige a
judicialização para a remoção de conteúdos publicados virtualmente.
III. Razões de decidir
3. Nos termos da jurisprudência desta Corte, consolidou-se orientação no
sentido da exigência da indicação individualizada das URLs das publicações
reputadas como ilícitas pelo requerente para remoção de conteúdos
publicados por terceiros em plataformas digitais. Precedentes.
Documento eletrônico VDA55899734 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 15/04/2026 23:55:10
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: e180f5da-2ff1-4e1d-9cf6-56cf4e564a2b

4. Essa construção jurisprudencial, embora coerente com a interpretação
normativa então vigente, pressupunha um ambiente digital em que fosse
viável exigir da vítima a identificação individualizada de cada postagem.
5. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar conjuntamente os RE 1.037.396
(Tema 987) e 1.057.258 (Tema 533), declarou a inconstitucionalidade parcial
e progressiva do
do Marco Civil da Internet, e assentou que, enquanto
art. 19
não sobrevier nova legislação, o
deve ser compreendido à luz de
art. 19
parâmetros constitucionais mais amplos de proteção.
6. Ao examinar a dinâmica contemporânea de disseminação de conteúdos
nocivos nas redes sociais, a Suprema Corte reconheceu que a violência digital
constitui fenômeno social autônomo, capaz de gerar uma nova categoria de
vulnerabilidade fática e jurídica - a chamada vulnerabilidade digital - que
incide, de maneira particularmente agravada, sobre “mulheres, crianças e
adolescentes”.
7. Nesse contexto, a Suprema Corte assentou que tais grupos demandam
resposta rápida e efetiva por parte de plataformas digitais, a ser prestada
com base no ordenamento jurídico existente, à luz dos princípios
constitucionais “da igualdade de gênero e da não discriminação (CRFB/88,
o, caput e II) e da proteção integral de crianças e adolescentes (
art. 5
CRFB/88,
” (RE 1.057.258, Pleno, DJe
.
art. 227)
5/11/2025)
8. Esse marco interpretativo aproxima-se da orientação já firmada pela
Quarta Turma deste Superior Tribunal no julgamento do REsp 1.783.269/MG,
no qual reconheceu que, quando o conteúdo ofensivo envolve crianças e
adolescentes, prevalece o princípio da proteção integral, impondo ao
provedor de aplicação um dever de agir mais imediato e eficaz.
9. Em hipóteses de circulação massiva de conteúdos ilícitos graves contra
crianças e adolescentes, o parâmetro de atuação das plataformas não deve
se limitar à indicação individualizada de URLs, sendo suficiente a
apresentação dos marcadores de indexação que reúnem o conjunto das
publicações ilícitas. Nessas situações, a indicação das URLs vinculadas às
que concentram a difusão do material ofensivo, configura
hashtags,
instrumento tecnicamente idôneo para permitir que o provedor identifique,
de forma proporcional e eficaz, o conjunto de conteúdos massivamente
replicados e adote as medidas necessárias à sua remoção.
10. A URL da
, por funcionar como marcador objetivo de
hashtag
agrupamento e indexação de publicações, permite ao provedor localizar o
núcleo temático no qual ocorre a replicação do ilícito sem que isso configure
monitoramento genérico ou filtragem prévia, mas sim cumprimento do dever
de cuidado e da proteção integral da criança e do adolescente, delineado
pela Suprema Corte, por este Tribunal Superior e pela Lei 15.211/2025
(Estatuto Digital da Criança e do Adolescente).
11. Não há, no
do Marco Civil da Internet ou em qualquer outro
art. 19
dispositivo da referida Lei, previsão que afaste ou relativize a regra geral da
sucumbência prevista nos arts. 82 e 85 do CPC, mesmo em litígios
envolvendo provedores de aplicação ou em demandas cujo processamento
dependa de ordem judicial.
12 No recurso sub julgamento, verifica-se que as recorridas – influenciadoras
digitais, menores de idade, com milhões de seguidores nas redes sociais –
detém condição de vulnerabilidade digital agravada. Em tal cenário, não é
constitucionalmente aceitável exigir delas, ou de sua representante legal, a
identificação atomizada e exaustiva de cada postagem ofensiva, sobretudo
quando disseminadas por meio massivo de replicações sucessivas. Assim,
considerando (i) a vulnerabilidade digital das recorridas decorrente de sua
menoridade, (ii) o dever de cuidado constitucionalmente imposto às
plataformas, (iii) a suficiência das URLs das
para a remoção dos
hashtags
conteúdos ofensivos, e (iv) a regular aplicação da sucumbência, o recurso
especial não merece acolhimento.
Documento eletrônico VDA55899734 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 15/04/2026 23:55:10
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: e180f5da-2ff1-4e1d-9cf6-56cf4e564a2b

IV. Dispositivo
13. Recurso especial conhecido e, nessa extensão, desprovido, com
majoração de honorários.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA, por unanimidade, conhecer do recurso especial e,
nessa extensão, negar-lhe provimento, com majoração de honorários, nos termos do
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Brasília,
.
15 de abril de 2026
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA55899734 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 15/04/2026 23:55:10
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: e180f5da-2ff1-4e1d-9cf6-56cf4e564a2b

RECURSO ESPECIAL No 2239457 - RJ(2025/0182496-9)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
RECORRENTE
: X BRASIL INTERNET LTDA
ADVOGADOS
: ANDRÉ ZONARO GIACCHETTA - SP147702
BIANCA PUMAR SIMÕES CORRÊA - RJ093176
EDUARDO MESTRIA BONFÁ - SP446395
RECORRIDO
: M J R (MENOR)
RECORRIDO
: N J R (MENOR)
RECORRIDO
: C DA C J - POR SI E REPRESENTANDO
ADVOGADOS
: FERNANDA GONÇALVES NOBRE DE ALMEIDA - RJ099851
RODRIGO GONÇALVES DA SILVA - RJ164338
AMANDA DOS SANTOS DIAS - RJ207041
AMANDA CRISTINA MARQUES - RJ201726
INTERES.
: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.
ADVOGADOS
: EDUARDO ANTONIO LUCHO FERRAO - DF009378
JOSÉ ROLLEMBERG LEITE NETO - DF023656
BRUNO BESERRA MOTA - DF024132
HELENA DE OLIVEIRA PINHEIRO - DF056518
EMENTA
RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. REDES
SOCIAIS. AUTORAS MENORES DE IDADE. REMOÇÃO DE CONTEÚDO ILÍCITO
PUBLICADO POR TERCEIROS. CONOTAÇÃO DE ABUSO SEXUAL CONTRA AS
MENORES. QUANTIDADE MASSIVA DE POSTAGENS. INDICAÇÃO DE URL DE
HASHTAGS. SUFICIÊNCIA PARA IDENTIFICAÇÃO DO CONTEÚDO A SER
REMOVIDO. DEVER DE CUIDADO. PRINCÍPIO DA PROTEÇÃO INTEGRAL DA
CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. SUCUMBÊNCIA DEVIDA. DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
I. Hipótese em exame
1. Ação de obrigação de fazer
pedido liminar de antecipação dos efeitos
c/c
de tutela, ajuizada em
da qual foi extraído o presente recurso
16/12/2020,
especial, interposto em
e concluso ao gabinete em
19/12/2024
14/10/2025.
II. Questão em discussão
2. O propósito recursal consiste em definir se (I) a indicação das URLs das
páginas de
é suficiente para a remoção de conteúdos ilícitos
hashtags
publicados por terceiros em plataformas digitais, bem como se (II) é devida a
condenação em honorários sucumbenciais quando a legislação exige a
judicialização para a remoção de conteúdos publicados virtualmente.
III. Razões de decidir
3. Nos termos da jurisprudência desta Corte, consolidou-se orientação no
sentido da exigência da indicação individualizada das URLs das publicações
reputadas como ilícitas pelo requerente para remoção de conteúdos
publicados por terceiros em plataformas digitais. Precedentes.
Documento eletrônico VDA55899735 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 15/04/2026 23:55:10
Código de Controle do Documento: d962b77d-8887-4810-a184-7e3d35ea4c4f

4. Essa construção jurisprudencial, embora coerente com a interpretação
normativa então vigente, pressupunha um ambiente digital em que fosse
viável exigir da vítima a identificação individualizada de cada postagem.
5. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar conjuntamente os RE 1.037.396
(Tema 987) e 1.057.258 (Tema 533), declarou a inconstitucionalidade parcial
e progressiva do
do Marco Civil da Internet, e assentou que, enquanto
art. 19
não sobrevier nova legislação, o
deve ser compreendido à luz de
art. 19
parâmetros constitucionais mais amplos de proteção.
6. Ao examinar a dinâmica contemporânea de disseminação de conteúdos
nocivos nas redes sociais, a Suprema Corte reconheceu que a violência digital
constitui fenômeno social autônomo, capaz de gerar uma nova categoria de
vulnerabilidade fática e jurídica - a chamada vulnerabilidade digital - que
incide, de maneira particularmente agravada, sobre “mulheres, crianças e
adolescentes”.
7. Nesse contexto, a Suprema Corte assentou que tais grupos demandam
resposta rápida e efetiva por parte de plataformas digitais, a ser prestada
com base no ordenamento jurídico existente, à luz dos princípios
constitucionais “da igualdade de gênero e da não discriminação (CRFB/88,
o, caput e II) e da proteção integral de crianças e adolescentes (
art. 5
CRFB/88,
” (RE 1.057.258, Pleno, DJe
.
art. 227)
5/11/2025)
8. Esse marco interpretativo aproxima-se da orientação já firmada pela
Quarta Turma deste Superior Tribunal no julgamento do REsp 1.783.269/MG,
no qual reconheceu que, quando o conteúdo ofensivo envolve crianças e
adolescentes, prevalece o princípio da proteção integral, impondo ao
provedor de aplicação um dever de agir mais imediato e eficaz.
9. Em hipóteses de circulação massiva de conteúdos ilícitos graves contra
crianças e adolescentes, o parâmetro de atuação das plataformas não deve
se limitar à indicação individualizada de URLs, sendo suficiente a
apresentação dos marcadores de indexação que reúnem o conjunto das
publicações ilícitas. Nessas situações, a indicação das URLs vinculadas às
que concentram a difusão do material ofensivo, configura
hashtags,
instrumento tecnicamente idôneo para permitir que o provedor identifique,
de forma proporcional e eficaz, o conjunto de conteúdos massivamente
replicados e adote as medidas necessárias à sua remoção.
10. A URL da
, por funcionar como marcador objetivo de
hashtag
agrupamento e indexação de publicações, permite ao provedor localizar o
núcleo temático no qual ocorre a replicação do ilícito sem que isso configure
monitoramento genérico ou filtragem prévia, mas sim cumprimento do dever
de cuidado e da proteção integral da criança e do adolescente, delineado
pela Suprema Corte, por este Tribunal Superior e pela Lei 15.211/2025
(Estatuto Digital da Criança e do Adolescente).
11. Não há, no
do Marco Civil da Internet ou em qualquer outro
art. 19
dispositivo da referida Lei, previsão que afaste ou relativize a regra geral da
sucumbência prevista nos arts. 82 e 85 do CPC, mesmo em litígios
envolvendo provedores de aplicação ou em demandas cujo processamento
dependa de ordem judicial.
12 No recurso sub julgamento, verifica-se que as recorridas – influenciadoras
digitais, menores de idade, com milhões de seguidores nas redes sociais –
detém condição de vulnerabilidade digital agravada. Em tal cenário, não é
constitucionalmente aceitável exigir delas, ou de sua representante legal, a
identificação atomizada e exaustiva de cada postagem ofensiva, sobretudo
quando disseminadas por meio massivo de replicações sucessivas. Assim,
considerando (i) a vulnerabilidade digital das recorridas decorrente de sua
menoridade, (ii) o dever de cuidado constitucionalmente imposto às
plataformas, (iii) a suficiência das URLs das
para a remoção dos
hashtags
conteúdos ofensivos, e (iv) a regular aplicação da sucumbência, o recurso
especial não merece acolhimento.
Documento eletrônico VDA55899735 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 15/04/2026 23:55:10
Código de Controle do Documento: d962b77d-8887-4810-a184-7e3d35ea4c4f

IV. Dispositivo
13. Recurso especial conhecido e, nessa extensão, desprovido, com
majoração de honorários.
RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Examina-se recurso especial interposto por X BRASIL INTERNET LTDA.
(antigo TWITTER), fundamentado nas alíneas “a” e “c” do permissivo
constitucional, contra acórdão do TJ/RJ.
Recurso especial interposto em: 19/12/2024.
Concluso ao gabinete em: 14/10/2025.
“de obrigação de fazer
pedido liminar de antecipação dos
Ação:
c/c
efeitos de tutela”, ajuizada por M J R e N J R menores impúberes, representadas
no ato por sua genitora, C DA C J, em face de GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA.,
BYTEDANCE BRASIL TECNOLOGIA LTDA., FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL
LTDA. e TWITTER BRASIL REDE DE INFORMAÇÃO LTDA, na qual requerem a
remoção de postagens ofensivas divulgadas por meio de
e o
hashtags
fornecimento de registros de acesso dos usuários.
: julgou procedentes os pedidos, para: i) tornar definitiva a
Sentença
tutela e determinar a retirada de conteúdos ofensivos indicados pelas URLs
descritas na petição inicial; ii) acolher a preliminar de ilegitimidade passiva de
GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA.; iii) condenar as requeridas ao pagamento de
custas e honorários estimados em 10% (dez por cento) do valor da causa.
o
negou provimento ao recurso de apelação interposto
Acórdão:
TJ/RJ
por X BRASIL INTERNET LTDA (antigo TWITTER), nos termos da seguinte ementa:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. REDE SOCIAL. AS
AUTORAS, MENORES GÊMEAS E SUA GENITORA, NARRAM QUE AS MENORES
POSSUEM CANAL DO YOUTUBE COM UM NÚMERO EXPRESSIVO DE SEGUIDORES,
TENDO SIDO VÍTIMAS DE UMA SÉRIE DE ATAQUES POR MEIO VIRTUAL, QUE
DIVULGAVA QUE AS CRIANÇAS TINHAM SOFRIDO ABUSO SEXUAL DO SEU
PADRASTO. PLEITO AUTORAL PARA REMOÇÃO DO CONTEÚDO OFENSIVO.
SENTENÇA QUE, ACOLHENDO A PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA, JULGOU
EXTINTO O PROCESSO SEM SOLUÇÃO DE MÉRITO EM FACE DO 1o RÉU (GOOGLE) E
JULGOU PROCEDENTE O PEDIDO EM FACE DOS DEMAIS RÉUS [BYTEDANCE
(TIKTOK), FACEBOOK E TWITTER] PARA, TORNANDO DEFINITIVA A TUTELA,
DETERMINAR A RETIRADA DE TODOS OS CONTEÚDOS OFENSIVOS INDICADOS PELAS
URL'S DESCRITAS NA PETIÇÃO INICIAL. APELO DO 4o RÉU (TWITTER) INSISTINDO
QUE A PARTE AUTORA DEIXOU DE INDICAR AS URLS ESPECÍFICAS DAS POSTAGENS
QUE SERIAM ILÍCITAS. NO CASO DOS AUTOS, APESAR DA PARTE AUTORA, EM SUA
PETIÇÃO INICIAL, TER DISPONIBILIZADO APENAS OS LINKS DE ACESSO AOS
CONTEÚDOS TIDOS COMO OFENSIVOS, A PRÓPRIA APELANTE INFORMOU EM SUAS
RAZÕES RECURSAIS QUE IDENTIFICOU AS RESPECTIVAS URL ́S. COMO É CEDIÇO, A
Documento eletrônico VDA55899735 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 15/04/2026 23:55:10
Código de Controle do Documento: d962b77d-8887-4810-a184-7e3d35ea4c4f

CONHECIDA COMO O MARCO CIVIL DA INTERNET, CONSISTE
LEI No 12.965/2014,
EM IMPORTANTE MARCO PARA A REGULARIZAÇÃO DA RESPONSABILIZAÇÃO DO
PROVEDOR DE INTERNET PELA DISPONIBILIZAÇÃO DE CONTEÚDO GERADO POR
TERCEIROS QUE, DE ALGUMA FORMA, VIOLE DIREITOS DOS USUÁRIOS DA REDE
MUNDIAL DE COMPUTADORES. O ARTIGO 19 DO MENCIONADO DIPLOMA LEGAL
ESTABELECE, INCLUSIVE, QUE O PROVEDOR DE INTERNET SERÁ RESPONSABILIZADO
CIVILMENTE CASO NÃO RETIRE O CONTEÚDO INFRINGENTE APÓS ORDEM JUDICIAL,
RESSALTANDO SER INDISPENSÁVEL A IDENTIFICAÇÃO CLARA E ESPECÍFICA DO
CONTEÚDO PARA INEQUÍVOCA LOCALIZAÇÃO DO MATERIAL. OU SEJA, A DECISÃO
JUDICIAL DEVE CONTER O ENDEREÇO VIRTUAL NO QUAL SE ENCONTRA O
CONTEÚDO CONSIDERADO LESIVO, DE ACORDO COM O DISPOSTO NO § 1o, DO
ARTIGO 19, SUPRACITADO. NESSE CONTEXTO, FIRMOU-SE A JURISPRUDÊNCIA DA C.
CORTE SUPERIOR DE JUSTIÇA NO SENTIDO DE QUE HÁ A "NECESSIDADE DE
INDICAÇÃO CLARA E ESPECÍFICA DO LOCALIZADOR URL DO CONTEÚDO
INFRINGENTE PARA A VALIDADE DE COMANDO JUDICIAL QUE ORDENE SUA
REMOÇÃO DA INTERNET. O FORNECIMENTO DO URL É OBRIGAÇÃO DO
REQUERENTE" (
RELATORA MINISTRA NANCY ANDRIGHI,
RESP N. 1.763.170/SP,
TERCEIRA TURMA, JULGADO EM
DJE DE
. NA HIPÓTESE,
8/10/2019,
11/10/2019)
APESAR DO RECORRENTE SUSTENTAR QUE OS ENDEREÇOS FORNECIDOS PELA
PARTE AUTORA NÃO SÃO RELATIVOS A POSTAGENS ESPECÍFICAS, DA LEITURA DA
PETIÇÃO INICIAL INFERE-SE QUE AS AUTORAS PRETENDEM A REMOÇÃO DE TODAS
AS MENSAGENS PUBLICADAS NAS HASHTAGS INDICADAS NA EXORDIAL, UTILIZADAS
PARA PROPAGAR INFORMAÇÕES INVERÍDICAS DE QUE AS CRIANÇAS SOFRERAM
ABUSO SEXUAL DO SEU PADRASTO ACUSANDO-O DE PEDOFILIA. CUMPRE
DESTACAR QUE, EMBORA AS AUTORAS NÃO TENHAM INDICADO NA PETIÇÃO
INICIAL AS URL’S DAS POSTAGENS, ACOSTARAM LINKS DE ACESSO DIRETO AOS
CONTEÚDOS OFENSIVOS, DE MODO QUE HOUVE DEMONSTRAÇÃO DA
SIMPLICIDADE DE ACESSO PARA SE CONSTATAR A INDIVIDUALIZAÇÃO DAS
RESPECTIVAS URL’S, TANTO É QUE O PRÓPRIO RECORRENTE IDENTIFICOU AS
RESPECTIVAS URL’S MENCIONANDO-AS EM SUAS RAZÕES RECURSAIS, COMO DITO
ANTERIORMENTE. DA MESMA FORMA, A CORRÉ BYTEDANCE (TIKTOK) INFORMOU,
QUE PROCEDEU COM A REMOÇÃO DAS HASHTAGS MENCIONADAS PELAS
AUTORAS, CONFIRMANDO O CUMPRIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA COM A
INDISPONIBILIDADE DAS RESPECTIVAS URL’S INDICADAS ATRAVÉS DOS LINKS
CONSTANTES DA PETIÇÃO INICIAL. SENDO ASSIM, TENDO SIDO IDENTIFICADO O
ENDEREÇO (URL) DO CONTEÚDO A SER REMOVIDO, TEM-SE QUE HOUVE
IDENTIFICAÇÃO CLARA E ESPECÍFICA DO CONTEÚDO APONTADO COMO
INFRINGENTE, PERMITINDO SUA LOCALIZAÇÃO INEQUÍVOCA, EM ESTRITA
OBSERVÂNCIA AO DISPOSTO NO ARTIGO 19, § 1o, DA LEI o
RAZÃO
12.965/2014,
PELA QUAL MERECE SER JULGADO PROCEDENTE O PEDIDO AUTORAL, COMO
ACERTADAMENTE DECIDIU O JUÍZO DE 1a INSTÂNCIA. PARECER DA D.
PROCURADORIA
DE
JUSTIÇA
PELO
DESPROVIMENTO
DO
RECURSO.
JURISPRUDÊNCIA DA C. CORTE SUPERIOR DE JUSTIÇA E DESTE EG. TRIBUNAL.
SENTENÇA QUE SE MANTÉM. DESPROVIMENTO AO RECURSO (e-STJ fls. 941-943).

aponta violação ao
§ 1o, inc. IV e VI, do CPC; e
Recurso especial:
art. 489,
violação ao
§1o, da
(Marco Civil da Internet).
art. 19,
Lei 12.965/2014
Sustenta que o
“se furtou de fundamentar adequadamente a
TJ/RJ
decisão de manter a obrigação de remoção de conteúdo sem as URLs específicas,
Documento eletrônico VDA55899735 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 15/04/2026 23:55:10
Código de Controle do Documento: d962b77d-8887-4810-a184-7e3d35ea4c4f

deixando de considerar que as URLs indicadas na inicial direcionam para buscas na
plataforma X com base em hashtags e não direcionam para conteúdos específicos”
(e-STJ fl. 1005).
Refere que “na Web, a identificação clara e específica do conteúdo
apontado como infringente, que permita a localização inequívoca do material,
deve corresponder à sua URL (ou hyperlink), conforme mencionado no próprio
relatório do Projeto de Lei que culminou no Marco Civil da Internet” (e-STJ fl.
1006).
Aduz que a exigência de especificação da URL constitui “elemento
fundamental para assegurar que (i) o provedor possa localizar o conteúdo
questionado, (ii) o Juiz competente possa avaliar se o material é ou não ilícito e (iii)
a parte interessada possa,
, confirmar se a ordem judicial de
a posteriori
indisponibilização foi ou não cumprida” (e-STJ fls. 1006-1007).
Insiste que “o X BRASIL demonstrou que, da análise da petição inicial,
em relação ao X, é possível identificar as 5 (cinco) URLs” e que “as referidas URLs
somente indicam buscas na plataforma X utilizando as hashtags ‘#salvemplanetadasgemeas’, ‘#salveplanetadasgemeas’, ‘#planetadasgêmeas’,
‘#planetadasgemeas’ e ‘#SalvemMelissaeNicole’, ou seja, não direcionam para
qualquer conteúdo específico” (e-STJ fl. 1007).
Pede, em síntese, a anulação do acórdão estadual “em vista da negativa
de vigência dos artigos 489, § 1o, incisos IV e VI, do Código de Processo Civil”, ou
que “seja dado provimento a este recurso especial, a fim de reformar o v. acórdão
recorrido, pela alínea a, para reconhecer a violação ao artigo 19, § 1o, do Marco
Civil da Internet” (e-STJ fl. 1021).
Requer, ainda, o afastamento da “condenação do X BRASIL ao
pagamento de verbas sucumbenciais, porque a matéria tratada
deve ser
in casu
necessariamente submetida ao controle jurisdicional, nos termos disciplinados
pelo Marco Civil da Internet” (e-STJ fl. 1021).
o
inadmitiu o recurso, dando azo à
Juízo prévio de admissibilidade:
TJ/RJ
interposição do
o qual foi provido para determinar a
AREsp 2.941.098/RJ,
conversão em recurso especial (e-STJ fl. 1233).
É o relatório.
VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

O propósito recursal consiste em definir se (I) a indicação das URLs das
páginas de
é suficiente para a remoção de conteúdos ilícitos publicados
hashtags
Documento eletrônico VDA55899735 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 15/04/2026 23:55:10
Código de Controle do Documento: d962b77d-8887-4810-a184-7e3d35ea4c4f

por terceiros em plataformas digitais, bem como se (II) é devida a condenação em
honorários sucumbenciais quando a legislação exige a judicialização para a
remoção de conteúdos publicados virtualmente.

I. DA RECONSTRUÇÃO CONTEXTUAL
1. Na origem, as recorridas (M J R e N J R), menores impúberes,
representadas no ato por sua genitora, C DA C J) ajuizaram ação de obrigação de
fazer contra a plataforma digital recorrente (X BRASIL INTERNET LTDA), na qual
requereram a retirada de uma série de postagens veiculadas por terceiros em seu
perfil na rede social X (antigo Twitter), intitulado “Planeta das Gêmeas”, em que
alegam ter sido vítimas de ataques virtuais por meio de uma “uma campanha de
cancelamento através da hashtag #salveplanetadasgemeas e suas derivações, que
divulgava que as crianças tinham sofrido abuso sexual do seu padrasto”(e-STJ fl.
946).
2. O Juízo sentenciante julgou procedente a ação para condenar à
recorrente (X BRASIL INTERNET LTDA) à retirada dos conteúdos ofensivos “das
URLs elencadas e devidamente individualizadas pela parte autora na inicial” (e-STJ
fl. 766). Destacou, ainda, que a corré TIKTOK, informou o cumprimento da decisão
judicial a partir da identificação das URLs indicadas na inicial, “eis que foi capaz de
identificar 20 URLs referentes a sua plataforma” (e-STJ fl. 766).
3. O Tribunal de segundo grau negou provimento à apelação da
recorrente (X BRASIL INTERNET LTDA), ao considerar que, “embora as autoras não
tenham indicado na petição inicial as URL’s das postagens, acostaram links de
acesso direto aos conteúdos ofensivos, de modo que houve demonstração da
simplicidade de acesso para se constatar a individualização das respectivas URL’s,
tanto é que o próprio recorrente identificou as respectivas URL’s mencionando-as
em suas razões recursais” (e-STJ fl. 947).
4. Contra o acórdão, insurge-se o recorrente, asseverando que o
Tribunal manteve obrigação de remoção de conteúdo sem a indicação clara e
específica das URLs das postagens, contrariando a exigência legal de
individualização inequívoca do material e a jurisprudência desta Terceira Turma do
STJ, que exige a indicação do localizador URL para a validade da ordem judicial de
remoção.
5. A partir dessa reconstrução contextual, passe-se a examinar o
presente recurso especial.

II. DA NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL
Documento eletrônico VDA55899735 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 15/04/2026 23:55:10
Código de Controle do Documento: d962b77d-8887-4810-a184-7e3d35ea4c4f

6. Conforme a jurisprudência desta Corte, “não há ofensa aos arts. 489 e
1.022 do
quando o Tribunal de origem examina, de forma
CPC/2015,
fundamentada, a questão submetida à apreciação judicial na medida necessária
para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da
parte” (
Terceira Turma, DJe
.
REsp 1.995.565/SP,
24/11/2022)
7. No particular, o acórdão recorrido decidiu, fundamentada e
expressamente, acerca da aplicação específica do
§ 1o, da
art. 19,
Lei 12.965/2014
(Marco Civil da Internet) à controvérsia discutida, de maneira que não houve
qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material.
8. Assim, devidamente analisadas as questões de mérito,
suficientemente fundamentado o acórdão recorrido, de modo a esgotar a
prestação jurisdicional, não se verifica violação ao
§ 1o, incisos IV e VI, do
art. 489,
CPC.

III. DA SUFICIÊNCIA DAS URLs VINCULADAS A
PARA
HASHTAGS
REMOÇÃO DE CONTEÚDOS PUBLICADOS POR TERCEIROS EM HIPÓTESES DE
CIRCULAÇÃO MASSIVA DE ILÍCITOS GRAVES
9. A partir da redação normativa do
§ 1o, da
art. 19,
Lei 12.965/2014
(Marco Civil da Internet), a jurisprudência desta Corte consolidou-se no sentido de
que a remoção de conteúdos publicados por terceiros em plataformas digitais
exigia, como regra, a
das publicações reputadas
indicação individualizada das URLs
ilícitas pelo requerente.
10. Tal exigência era compreendida como instrumento imprescindível
para permitir ao provedor identificar, com precisão técnica, o conteúdo que a
vítima pretendia ver retirado, evitando-se que a ordem judicial recaísse sobre
material distinto daquele efetivamente impugnado. Confiram-se os julgados:
Terceira Turma, DJe
Terceira
REsp 1.771.911/SP,
26/4/2021; REsp 1.654.221/SP,
Turma, DJe
REsp
Terceira Turma, DJe
28/10/2019;
REsp 1.568.935/RJ,
13/4/2016;
Terceira Turma, DJe
REsp 1.406.448/RJ,
21/10/2013; REsp 1.512.647/MG,
Segunda Seção, DJe 5/8/2015.
11. A indicação individualizada da URL, nesse contexto, desempenhava
dupla função. De um lado, assegurava que o provedor pudesse localizar o
conteúdo específico objeto da controvérsia, respeitando-se os limites técnicos da
própria aplicação. De outro, proporcionava garantia de precisão na execução da
tutela jurisdicional, prevenindo determinações amplas, genéricas ou dependentes
de monitoramento prévio.
Documento eletrônico VDA55899735 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 15/04/2026 23:55:10
Código de Controle do Documento: d962b77d-8887-4810-a184-7e3d35ea4c4f

12. Essa construção jurisprudencial, embora coerente com a
interpretação normativa então vigente, pressupunha um ambiente digital em que
fosse viável exigir da vítima a identificação individualizada de cada postagem.
13. Tal cenário, contudo, vem sendo profundamente transformado pela
dinâmica atual das redes sociais, marcadas por
,
grande velocidade de replicação
,
multiplicação automática de mensagens e disseminação massiva de conteúdos
muitas vezes produzidos por uma quantidade indeterminada de usuários.
14. Essa orientação foi encaminhada pelo Supremo Tribunal Federal,
que, ao julgar conjuntamente os RE 1.037.396 (Tema 987) e 1.057.258 (Tema
533), ambos de repercussão geral, assentou que “há um estado de omissão
parcial” decorrente da insuficiência do modelo previsto no
do Marco Civil
art. 19
da Internet para proteger “bens jurídicos constitucionais de alta relevância
(proteção de direitos fundamentais e da democracia)” (Pleno, DJe
.
5/11/2025)
15. No referido julgamento, a Suprema Corte observou que as
plataformas digitais dispõem de ferramentas tecnológicas aptas a localizar
publicações correlatas ou agrupadas por mecanismos internos de indexação, de
modo que a imposição desse encargo exclusivamente à vítima transforma o
requisito normativo em verdadeiro “obstáculo à tutela efetiva dos direitos
” atingidos (RE 1.057.258 - Tema 533, Min. Dias Toffoli, voto-
fundamentais
condutor, p. 56). Ressaltou-se, ainda, que tal sistemática não se harmoniza com a
garantia constitucional de proteção integral da honra, imagem, vida privada e
intimidade, razão pela qual reconheceu a inconstitucionalidade parcial e
do
do Marco Civil da Internet.
progressiva
art. 19
16. Ao declarar a inconstitucionalidade parcial e progressiva do art. 19
do Marco Civil da Internet, a Suprema Corte assentou que, enquanto não
sobrevier nova legislação, o
deve ser compreendido à luz de parâmetros
art. 19
constitucionais mais amplos de proteção. Nessa linha, estabeleceu-se que os
provedores de aplicação estão sujeitos à responsabilização civil, sem prejuízo do
dever de remoção, nos termos do
especialmente nos casos de crimes ou
art. 21,
atos ilícitos praticados por terceiros (RE 1.037.396 e 1.057.258, Pleno, itens 2 e 3
das Teses, DJe
.
5/11/2025)
17. A Suprema Corte ainda determinou que, em hipóteses envolvendo
sucessivas replicações de conteúdo ofensivo já reconhecido por decisão judicial,
todos os provedores deverão proceder à remoção das publicações com conteúdo
idêntico, independentemente da obtenção de novas decisões judiciais, a partir de
simples notificação judicial ou extrajudicial (RE 1.037.396 e 1.057.258, Pleno, itens
3.1 e 3.2 das Teses, DJe
.
5/11/2025)
Documento eletrônico VDA55899735 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 15/04/2026 23:55:10
Código de Controle do Documento: d962b77d-8887-4810-a184-7e3d35ea4c4f

18. Ao examinar a sistemática do
do Marco Civil da Internet, o
art. 19
ministro Relator do RE 1.057.258 (Tema 533), Dias Toffoli, destacou que a
exigência contida no §1o - de que a vítima apresente “identificação clara e
específica” de cada conteúdo infringente - impõe "à vítima um ônus
extremamente pesado, além de, claramente, prejudicar a efetividade da
determinação judicial" (p. 56 do voto).
19. À luz dessas premissas, o ministro Dias Toffoli concluiu que:
“a sistemática abrigada no caput e § 1o do
do MCI, ao impor
art. 19
condicionantes à responsabilidade civil dos provedores de aplicações por danos
decorrentes de conteúdo gerado por terceiro – está em descompasso com as
garantias constitucionais destinadas à efetivação dos direitos fundamentais, que
asseguram a reparação plena e integral por dano decorrente da violação desses
direitos, em especial, a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas”
(p. 56 do voto).
20. No
, sob o título
item 5 das teses de julgamento dos Temas 987 e 533
“Dever de cuidado em caso de circulação massiva de conteúdos ilícitos graves”,
definiu-se que as plataformas são responsáveis quando não adotarem a
indisponibilidade imediata de conteúdos que configurem práticas de crimes
graves.
21. Especificamente, apontou-se que esse dever de cuidado reforçado
se aplica, entre outras hipóteses, a situações que: “(f) envolvam crimes sexuais
contra pessoas vulneráveis, pornografia infantil e crimes graves contra crianças e
(arts. 217-A, 218, 218-A, 218-B, 218-C do Código Penal; arts. 240,
adolescentes
241-A, 241-C, 241-D do ECA)”.
22. Ao examinar a dinâmica contemporânea de disseminação de
conteúdos nocivos nas redes sociais, a Suprema Corte reconheceu que a violência
digital constitui fenômeno social autônomo, capaz de gerar uma nova categoria de
vulnerabilidade fática e jurídica - a chamada vulnerabilidade digital - que incide, de
maneira particularmente agravada, sobre “mulheres, crianças e adolescentes”.
23. Nesse contexto, a Suprema Corte assentou que tais grupos
demandam resposta rápida e efetiva por parte de plataformas digitais, a ser
prestada com base no ordenamento jurídico existente, à luz dos princípios
constitucionais “da igualdade de gênero e da não discriminação (
o,
CRFB/88, art. 5
caput e II) e da proteção integral de crianças e adolescentes (
”
CRFB/88, art. 227)
(RE 1.057.258, Pleno, DJe
.
5/11/2025)
24. Esse marco interpretativo aproxima-se da orientação já firmada pela
Quarta Turma deste Superior Tribunal de Justiça no julgamento do
no qual se reconheceu que, quando o conteúdo ofensivo
REsp 1.783.269/MG,
envolve crianças e adolescentes, prevalece o princípio da proteção integral,
Documento eletrônico VDA55899735 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 15/04/2026 23:55:10
Código de Controle do Documento: d962b77d-8887-4810-a184-7e3d35ea4c4f

impondo ao provedor de aplicação um dever de agir mais imediato e eficaz (DJe
.
18/2/2022)
25. Destacou-se, naquela oportunidade, que
“há uma imposição legal, com eficácia
, determinando não
erga omnes
apenas que se respeite a integridade física, psíquica e moral da criança e do
adolescente, mas prevendo uma obrigação de agir, direcionada a todos da
sociedade, que passam a ser agentes de proteção dos direitos do menor, na medida
do razoável e do possível. (...)
A responsabilidade civil do recorrente, dessarte, deve ser analisada sob
a ótica da relevante omissão de sua conduta, pois deixou de adotar providências
que, indubitavelmente a seu alcance – e, sobretudo, após requerimento da parte
interessada –, minimizariam os efeitos do ato danoso praticado por terceiro, o que
era seu dever.” (
Quarta Turma, DJe
REsp 1.783.269/MG,
18/2/2022)
26. Há de se observar, igualmente, a recentíssima promulgação da
que dispõe sobre a proteção de crianças e adolescentes em
Lei 15.211/2025,
ambientes digitais, na qual, em seu
presente no capítulo intitulado “Do
art. 29,
Reporte de Violações aos Direitos de Criança e de Adolescentes”, estabelece que:
“Art. 29. Para atender ao princípio da proteção integral, é dever dos
fornecedores de produtos ou serviços de tecnologia da informação direcionados a
crianças e a adolescentes ou de acesso provável por eles proceder à retirada de
conteúdo que viola direitos de crianças e de adolescentes assim que forem
comunicados do caráter ofensivo da publicação pela vítima, por seus
representantes, pelo Ministério Público ou por entidades representativas de defesa
dos direitos de crianças e de adolescentes, independentemente de ordem judicial”.
27. Segundo a doutrina de Bruno Miragem a respeito da
Lei 15.211/2025:
“Os riscos a crianças e adolescentes na internet não se restringem ao
grave problema do abuso e erotização precoce, que mereceu atenção da nova lei, e
já é enfrentado, ainda que de modo limitado, por outras, como o Marco Civil da
Internet (artigo 21) e o próprio Estatuto da Criança e do Adolescente (artigos 240,
241 e 241-A a 241-E). Sua exposição na internet, e o reconhecimento de sua
vulnerabilidade agravada no mercado de consumo digital resulta do princípio
constitucional do melhor interesse da criança e da sua proteção integral, especial e
prioritária, nos termos do artigo 227 da Constituição” (Um novo paradigma de
. Conjur. Publicado em 1
proteção das crianças e adolescentes no ambiente digital
de outubro de 2025).
28. Deste modo, conclui-se que, em hipóteses de circulação massiva de
, o parâmetro de atuação
conteúdos ilícitos graves contra crianças e adolescentes
das plataformas não deve se limitar à indicação individualizada de URLs, sendo
suficiente a apresentação dos marcadores de indexação que reúnem o conjunto
das publicações ilícitas, a partir dos quais a plataforma pode identificar e remover
o conteúdo ofensivo.
Documento eletrônico VDA55899735 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 15/04/2026 23:55:10
Código de Controle do Documento: d962b77d-8887-4810-a184-7e3d35ea4c4f

29. Nessas situações, a indicação das URLs vinculadas às chamadas
, que concentram a difusão do material ofensivo,
hashtags
configura instrumento
para permitir que o provedor identifique, de forma
tecnicamente idôneo
proporcional e eficaz, o conjunto de conteúdos ilícitos massivamente replicados.
30. Nota-se que a URL da
, por funcionar como marcador
hashtag
objetivo de agrupamento e indexação de publicações, permite ao provedor
localizar o núcleo temático no qual ocorre a replicação do ilícito, sem que isso
configure monitoramento genérico ou filtragem prévia, mas sim cumprimento do
delineado
dever de cuidado e da proteção integral da criança e do adolescente,
pela Suprema Corte, por este Tribunal Superior e pela referida Lei 15.211/2025
(Estatuto Digital da Criança e do Adolescente).
31. Em cenários de violência digital e vulnerabilidade digital, a indicação
das URLs das
mostra-se suficientemente adequada para acionar a
hashtags
atuação diligente exigida das plataformas, de modo a possibilitar a pronta
remoção dos conteúdos ilícitos, assegurando, de modo efetivo, a proteção integral
da criança e do adolescente e a tutela dos direitos fundamentais envolvidos.

IV. DA CONFIGURAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA EM
DEMANDAS DE REMOÇÃO DE CONTEÚDO POR PROVEDORES DE APLICAÇÃO
32. O regime jurídico dos honorários sucumbenciais, tal como
disciplinado nos arts. 82 e 85 do CPC, possui natureza objetiva e decorre do
princípio da causalidade, isto é, aquele que dá causa à instauração ou à
continuidade do processo deve suportar os ônus decorrentes da atividade
jurisdicional. Trata-se de norma cogente, que não admite restrições não previstas
em lei.
33. A circunstância de determinadas medidas dependerem, por opção
legislativa, de prévia ordem judicial - como ocorre em diversas hipóteses reguladas
pelo Marco Civil da Internet - não altera o caráter contencioso da relação
processual nem descaracteriza a sucumbência. O chamado “procedimento
necessário” apenas define a forma de acesso à tutela jurisdicional, mas não
transforma o litígio em jurisdição voluntária, tampouco exclui o regime comum de
honorários.
34. Ainda que a intervenção do Poder Judiciário seja condição legal para
a efetivação de determinadas obrigações, subsiste a estrutura adversarial do
processo, com formulação de pretensões, defesa, contraditório e atuação
profissional indispensável à adequada representação das partes.
35. Destaca-se que a responsabilidade pelo pagamento de honorários
não depende da configuração de ilícito material, mas também da existência de
Documento eletrônico VDA55899735 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 15/04/2026 23:55:10
Código de Controle do Documento: d962b77d-8887-4810-a184-7e3d35ea4c4f

resistência processual, que pode se manifestar pela contestação da pretensão ou
pela interposição de sucessivos recursos. A insurgência recursal revela oposição à
decisão judicial e impõe trabalho adicional ao advogado da parte
, o que
ex adversa
reforça a incidência objetiva da regra sucumbencial.
36. Nessa perspectiva, o sistema processual estabelece que, havendo
resistência à pretensão e resultado útil reconhecido em favor de uma das partes, é
juridicamente impositiva a condenação em honorários. A causalidade deriva do
comportamento processual adotado no curso do litígio, e não da natureza da
obrigação material discutida.
37. Dessarte, não há, no
do Marco Civil da Internet ou em
art. 19
qualquer outro dispositivo da referida Lei, previsão que afaste ou relativize a regra
geral da sucumbência prevista nos arts. 82 e 85 do CPC, mesmo em litígios
envolvendo provedores de aplicação ou em demandas cujo processamento
dependa de ordem judicial.

V. DA DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL
38. Em virtude do exame do mérito, por meio do qual foram rejeitadas
as teses sustentadas pelo recorrente, fica prejudicada a análise da divergência
jurisprudencial.

VI. DO RECURSO SOB JULGAMENTO
39. À luz dos ensinamentos acima, passa-se ao exame do presente
recurso.
40. No particular, as recorridas (M J R e N J R, representadas no ato por
sua genitora, C DA C J) – influenciadoras digitais, menores de idade, com milhões
de seguidores nas redes sociais – detém condição de vulnerabilidade digital
agravada. Em tal cenário, não é constitucionalmente aceitável exigir delas, ou de
sua representante legal, a identificação atomizada e exaustiva de cada postagem
ofensiva, sobretudo quando disseminadas por meio massivo de replicações
sucessivas.
41. Nesse contexto, a indicação das URLs das
utilizadas como
hashtags,
repositórios temáticos das publicações ilícitas, revela-se meio tecnicamente
suficiente para permitir que o provedor localize, agrupe e analise as postagens a
elas vinculadas. Tais URLs constituem indexadores que direcionam à totalidade do
conteúdo ofensivo, permitindo que a plataforma exerça o dever de cuidado
delineado pelo STF e já reconhecido pelo STJ no precedente acima referido.
42. Registre-se que tanto a sentença quanto o acórdão recorrido
corretamente observaram as orientações então vigentes do STJ quanto à
Documento eletrônico VDA55899735 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 15/04/2026 23:55:10
Código de Controle do Documento: d962b77d-8887-4810-a184-7e3d35ea4c4f

necessidade de indicação específica das URLs, acolhendo o pedido inicial tal como
formulado e reconhecendo como válidas as URLs das próprias páginas de hashtags
apontadas pela parte recorrida. Ademais, as recorridas (M J R e N J R,
representadas no ato por sua genitora, C DA C J) – vítimas do ilícito – indicaram
nos autos as URLs correspondentes às
com conteúdo ofensivo,
hashtags
cumprindo rigorosamente o encargo processual que lhes era exigível à época.
43. No que se refere aos honorários de sucumbência, aplica-se a tese
segundo a qual não há qualquer previsão normativa - no
do Marco Civil da
art. 19
Internet ou em qualquer outro dispositivo da referida Lei - que afaste ou relativize
a regra geral da sucumbência prevista nos arts. 82 e 85 do CPC.
44. Assim, considerando (i) a vulnerabilidade digital das recorridas, (ii) o
dever de cuidado constitucionalmente imposto às plataformas, (iii) a suficiência
das URLs das hashtags para a remoção dos conteúdos ofensivos, e (iv) a regular
aplicação da sucumbência, o recurso especial não merece acolhimento.

VII. DISPOSITIVO
Forte nessas razões, CONHEÇO do recurso especial e, nessa extensão,
NEGO-LHE PROVIMENTO.
Nos termos do
§ 11, do
considerando o trabalho
art. 85,
CPC/2015,
adicional imposto aos advogados dos recorridos, em virtude da interposição deste
recurso, majoro os honorários fixados anteriormente em 12% sobre o valor da
causa atualizado (e-STJ fl. 951) para 15%.
Documento eletrônico VDA55899735 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 15/04/2026 23:55:10
Código de Controle do Documento: d962b77d-8887-4810-a184-7e3d35ea4c4f

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA

Número Registro: 2025/0182496-9
PROCESSO ELETRÔNICO
REsp 2.239.457 / RJ
Números Origem: 00410774120208190209 202524504522 410774120208190209
PAUTA: 14/04/2026
JULGADO: 14/04/2026
Relatora
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI
Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. JANICE AGOSTINHO BARRETO ASCARI
Secretária
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: X BRASIL INTERNET LTDA
ADVOGADO
: ANDRÉ ZONARO GIACCHETTA - SP147702
ADVOGADOS
: BIANCA PUMAR SIMÕES CORRÊA - RJ093176
EDUARDO MESTRIA BONFÁ - SP446395
RECORRIDO
: M J R (MENOR)
RECORRIDO
: N J R (MENOR)
RECORRIDO
: C DA C J - POR SI E REPRESENTANDO
ADVOGADOS
: FERNANDA GONÇALVES NOBRE DE ALMEIDA - RJ099851
RODRIGO GONÇALVES DA SILVA - RJ164338
ADVOGADOS
: AMANDA DOS SANTOS DIAS - RJ207041
AMANDA CRISTINA MARQUES - RJ201726
INTERES.
: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.
ADVOGADOS
: EDUARDO ANTONIO LUCHO FERRAO - DF009378
JOSÉ ROLLEMBERG LEITE NETO - DF023656
BRUNO BESERRA MOTA - DF024132
ADVOGADA
: HELENA DE OLIVEIRA PINHEIRO - DF056518
ASSUNTO: DIREITO CIVIL - Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) - Privacidade
SUSTENTAÇÃO ORAL
Dr. ANDRÉ ZONARO GIACCHETTA, pela RECORRENTE: X BRASIL INTERNET LTDA
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia TERCEIRA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A TERCEIRA TURMA, por unanimidade, conheceu do recurso especial e, nessa
extensão, negou-lhe provimento, com majoração de honorários, nos termos do voto da Sra.
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.Presidiu o julgamento a Sra. Ministra
Daniela Teixeira.
C54260551544318205<911@
2025/0182496-9 - REsp 2239457
Documento eletrônico VDA55878401 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA, TERCEIRA TURMA Assinado em: 14/04/2026 17:43:16
Código de Controle do Documento: DE0E4971-7AA2-4616-91BA-12D834E84561